Tribunal: TJDFT
Processo: 0708186-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART 139, IV DO CPC. ASSECURATÓRIAS DO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. SUSPENSÃO DE CNH. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA
1. O inciso IV do artigo 139 do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável.
2. Diante da ineficiência da medida para obtenção do crédito perseguido, o pedido de suspensão da CNH não deve ser acolhido.
3. Verificada a existência de patrimônio expropriável do devedor e que a restrição de transferência existente sobre o bem não tem sido suficiente para assegurar a realização da penhora, a adoção de medida coercitiva atípica mostra-se cabível.
4. No caso, a medida excepcional de restrição de circulação do bem por intermédio do sistema RENAJUD mostra-se adequada e proporcional, ainda mais porque força o comparecimento do devedor aos autos.
5. Recurso parcialmente provido.